Tribunal: STJ
Processo: 2219414-29.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2229463 - SP(2025/0311356-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RENATA MUNIZ
EMBARGANTE
: NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS
EMBARGANTE
: MOUNIRA ABDUL KARIN DERBAS
EMBARGANTE
: SUHA EL ALI
EMBARGANTE
: ARD2 PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: RENATO CÉSAR VEIGA RODRIGUES - SP201113
EMBARGADO
: DES SABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADO
: MARCELO MARQUES DE SOUZA - SP204641
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 702f753e-e391-4571-a40b-cf6f056e4406

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2229463 - SP(2025/0311356-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RENATA MUNIZ
EMBARGANTE
: NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS
EMBARGANTE
: MOUNIRA ABDUL KARIN DERBAS
EMBARGANTE
: SUHA EL ALI
EMBARGANTE
: ARD2 PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: RENATO CÉSAR VEIGA RODRIGUES - SP201113
EMBARGADO
: DES SABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADO
: MARCELO MARQUES DE SOUZA - SP204641
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 904-911) opostos por
RENATA MUNIZ, NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS, MOUNIRA ABDUL KARIN DERBAS,
SUHA EL ALI e ARD2 PARTICIPAÇÕES LTDA. ao acórdão (e-STJ fls. 893-899), que
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
O aresto embargado recebeu a seguinte ementa:
“Recurso especial. Processual civil. Execução de título extrajudicial. Negativa
de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Deficiência recursal. Impugnação.
Insuficiência.
Desconsideração da personalidade
Súmula no 283/STF.
jurídica. Requisitos. Reexame do conteúdo fático-probatório. Inviabilidade.
Súmula no 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
3. A revisão do entendimento manifestado pelo Tribunal de origem que
considerou presentes os requisitos para o reconhecimento da
desconsideração da personalidade jurídica demandaria a análise de fatos e
de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial em virtude da
incidência da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54115318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:25
Código de Controle do Documento: a1c54e6d-c939-420d-80a7-0f8885404b6d

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido” (e-
STJ fl. 893).

A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado dos
seguintes vícios: (i) omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional, por não
enfrentar questões fáticas relevantes suscitadas no Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, como a retirada de NIZAR ABDUL e RENATA MUNIZ da sociedade em
2005, a regularidade das transferências de cotas por terceiros e a existência de bens
penhoráveis do devedor principal à época do crédito; (ii) omissão na aplicação da
pois teriam impugnado especificamente o fundamento do
Súmula no 283/STF,
acórdão estadual sobre a inaplicabilidade do
incisos II e III, do Código Civil,
art. 178,
sustentando que a pretensão atingiria, ainda que obliquamente, a validade de atos
pretéritos sujeitos a decadência; (iii) omissão quanto à incidência da Súmula no 7/STJ,
porque a controvérsia diria respeito à subsunção jurídica dos fatos reconhecidos pelo
Tribunal de origem aos requisitos do
do Código Civil e às exigências do
art. 50
§ 4o, do Código de Processo Civil, não demandando reexame de provas.
art. 134,
Pedem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o
suprimento das omissões apontadas.
A impugnação foi apresentada (e-STJ fls. 914-926).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração somente são cabíveis para (a) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, (b) suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual
deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e (c) corrigir erro material.
No caso, o acórdão embargado possui motivação suficiente e adequada,
além de ter sido claro quanto aos fundamentos para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem, o acórdão embargado assentou, com base na orientação desta Corte, que “não
há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
” (AgInt no
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
Terceira Turma, DJe
– e-STJ fl. 898).
AREsp 2.205.438/SP,
16/2/2023
Cumpre ressaltar, relativamente às supostas omissões contidas no acórdão
proferido pelo Tribunal de origem (retirada de NIZAR ABDUL e RENATA MUNIZ
da POCOLOCO MODAS LTDA antes da tomada de crédito em 2012, a regularidade
das transferências de cotas societárias por terceiros e a existência de bens
penhoráveis do devedor principal à época do crédito, que a 21a Câmara de Direito
Privado do TJSP se manifestou no seguinte sentido:

"(...)
Cuida-se,
na
Origem,
de
incidente
de
desconsideração
da personalidade jurídica proposto pelo credor da execução por título
extrajudicial que se processa sob no 1005713-76.2013.8.26.0100.
O feito executivo está fundamentado na Cédula de Crédito
Bancário constante às fls. 11 e ss. daqueles autos, emitida em nome de
Documento eletrônico VDA54115318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:25
Código de Controle do Documento: a1c54e6d-c939-420d-80a7-0f8885404b6d

POCOLOCO MODAS LTDA. - EPP, em
figurando como avalistas
29/05/2012,
ABDUL KAVIN ABDUL RAHIM DERBAS, ABDUL RAHIM DERBAS e MOUNIRA
MEDHAT.
O incidente foi proposto objetivando a inclusão no polo passivo de
NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS, MOUNIRA ABDUL KARIN DERBAS, SUHA
EL ALI, RENATA MUNIZ e ARD2 PARTICIPAÇÕES LTDA.
A r. decisão agravada rejeitou o incidente, principalmente, porque
os fatos narrados - transferência de imóveis à filha e para integralização do
capital da ARD2 e constituição do grupo familiar - teriam ocorrido em data
anterior ao ajuizamento da execução.
Ocorre, todavia, que a rigor, o fator tempo é prescindível para o
julgamento do incidente.
(...)
Na hipótese, como se verá, restou, mesmo, configurado o abuso
da personalidade jurídica da empresa ARD2 e os sócios do grupo econômico
familiar RAHIM DERBAS no intuito de lesar credores.
Conforme contrato social de fls.
da Origem, a devedora
335/352
principal POCOLOCO MODAS LTDA. foi constituída por NIZAR ABDUL
RAHIM DERBAS e RENATA MUNIZ, sendo que, da ficha cadastral completa
de fls.
também se verifica alterações societárias com a retirada e
353/354,
admissão posterior de ABDUL RAHIM DERBAS e MOUNIRA MEDHAT
MEDHAT (pai e mãe dos avalistas ABDUL e NIZAR), sem qualquer
demonstração da transferência onerosa das quotas.
Nesse ponto, ressalta-se que, conforme escritura pública de fls.
da Origem, em março de 2006, o avalista ABDUL RAHIM DERBAS
496/497
assumiu a total responsabilidade por seus pais, enquanto estiverem em
território brasileiro, de onde se extrai que não tinha condições financeiras
para figurar no quadro societário.
Analisando-se os demais contratos sociais juntados com
a petição inicial, verifica-se que os agravados também realizaram
constantes alterações societárias entre os membros da família RAHIM
DERBAS, nas empresas Irmãos Unidos Modas Ltda. EPP, Muyttoloko Modas
Ltda., PCL Modas Ltda. e Todoloco Modas Ltda. sempre no mesmo ramo de
atividade, deixando claro que ABDUL e NIZAR são os verdadeiros sócios e
administradores do grupo, que se utiliza de familiares para aparentar outra
estrutura societária e blindar o patrimônio.
Com relação à primeira das sociedades indicadas acima (Irmãos
Unidos), a questão já foi analisada por diversas vezes por este E. Tribunal
de Justiça, conforme se identifica das r. sentenças e v. acórdãos copiados às
fls.
da Origem.
545/602
Mas a fundamentação das mencionadas r. decisões também deve
ser utilizada à sociedade em análise no presente caso (POCOLOCO).
Com efeito, a POCOLOCO emitiu a Cédula de Crédito Bancário em
e, em março de 2013, seu sócio e avalista ABDUL KAVIM
29/05/2012
ABDUL RAHIM DERBAS transferiu os imóveis das matrículas no 73744,
73745 e 73746, do 5o Registro de Imóveis desta Capital, para a ARD2
PARTICIPAÇÕES LTDA., um mês antes da propositura da execução que
gerou o incidente e quando já não fazia mais parte de seu quadro societário,
conforme se pode ver da primeira alteração contratual constante às fls.
realizada em
efetuando-se a cessão de todas as
415/422,
17/12/2011,
suas quotas a NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS.
A sociedade ARD2 PARTICIPAÇÕES LTDA., por outro lado, foi
constituída em
por ABDUL KAVIN ABDUL RAHIM DERBAS e
20/04/2011
sua esposa LEILA ABDUL KAVIM DERBAS, além de NIZAR ABDUL RAHIM
DERBAS (fls.
da Origem). Em
retiraram- se os dois
381/390
17/12/2011,
primeiros. Já, em
pela segunda alteração contratual, retirou-se
14/03/2012,
NIZAR e ingressou, RENATA MUNIZ (fls.
). E, pela terceira alteração
424/431
contratual, em
RENATA cede à SUHA EL ALI, 99% de seu
23/10/2012,
capital social (fls.
).
434/441
Ressalta-se que SUHA EL ALI é cidadã australiana e, pela
escritura de compromisso de manutenção de fls.
da Origem, NIZAR
533/534
ABDUL RAHIM DERBAS, compromete-se, em caráter permanente, por motivo
de reunião familiar a contribuir com sua manutenção.
Documento eletrônico VDA54115318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:25
Código de Controle do Documento: a1c54e6d-c939-420d-80a7-0f8885404b6d

A rigor, se SUHA necessitava de alguém responsável para mantê-
la financeiramente no País, certamente não tinha capacidade econômica de
adquirir 99% das quotas da ARD2 PARTICIPAÇÕES LTDA., cujo capital
social é de R$ 510.000,00.
Com relação à MOUNIRA ABDUL KARIN DERBAS, filha de
ABDUL, verifica-se que, em
outorgou procuração à NIZAR para
11/01/2018,
gerir e administrar todos os imóveis em seu nome (fls.
destes),
533/536,
especialmente os matriculados sob no 38.291 e 158.665, adquiridos quando
ainda tinha dezesseis anos e foi assistida por seu pai (vide matrículas às
fls.
e
destes), e, em
à RENATA para
524/529
530/532,
01/09/2017,
movimentar sua conta bancária (fls.
destes).
537/538,
Portanto, a análise de todo o contexto probatório impõe concluir,
em consideração a cronologia em que ocorreram os fatos, evidente existência
de grupo econômico de fato e com o propósito de lesar credores.
(...)
Assim, improcede a tese recursal de mera relação comercial entre
empresas, mas a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade,
que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, e consequente
provimento do presente recurso" (fls. 765-771).

Verifica-se, nesse contexto, que o TJSP, ao prover o recurso e acolher o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foi claro em reconhecer a
existência de "
" ou "
" e a ocultação de ativos
sociedade oculta
grupo econômico de fato
com o propósito de frustrar a satisfação dos credores, além de ter sido minudente ao
análise das provas relacionadas com as diversas movimentações societárias sem
contrapartidas financeiras e
patrimonial.
blindagem/confusão
No que toca à aplicação, por analogia, da Súmula no 283 do Supremo
Tribunal Federal, o acórdão embargado registrou que o Tribunal de Justiça de São
Paulo afastou a incidência do
incisos II e III, do Código Civil, por “
art. 178,
inaplicável
o prazo previsto no
II e III do CC, considerando que não se objetiva a anulação
art. 178,
de negócio jurídico, apenas a responsabilização patrimonial das pessoas indicadas pelo
” (e-STJ fl. 898, com remissão ao acórdão estadual em e-STJ fl. 765).
título executivo
Explicitou-se, ademais, que tal fundamento “não foi objeto de impugnação pela parte
”, atraindo a incidência do referido óbice sumular, razão porque a decisão
recorrente
enfrentou o ponto e indicou, de forma precisa, a razão do não conhecimento do
recurso.
Relativamente à
o acórdão embargado foi categórico ao
Súmula no 7/STJ,
afirmar que “a revisão do entendimento manifestado pelo Tribunal de origem que
considerou presentes os requisitos para o reconhecimento da desconsideração da
personalidade jurídica demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é
” (e-STJ fl.
inviável no recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ
896). Também consignou precedentes específicos em hipóteses análogas (AgInt no
e AgInt no
– e-STJ fl. 899). Ora, improcede
AREsp 1.489.551/SP
REsp 1.873.770/SP
a pretensão dos embargantes, ao sustentar que o debate seria apenas de ordem
jurídica, já que os temas atinentes à existência de "
", abuso da
grupo econômico de fato
personalidade, desvio de finalidade e confusão patrimonial foram amplamente
delineados nas instâncias ordinárias e são insuscetíveis de reexame na via especial, a
teor do mencionado impedimento sumular.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, evidencia-se o
intuito meramente infringente da irresignação.
Documento eletrônico VDA54115318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:25
Código de Controle do Documento: a1c54e6d-c939-420d-80a7-0f8885404b6d

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:25
Código de Controle do Documento: a1c54e6d-c939-420d-80a7-0f8885404b6d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.229.463 / SP
Número Registro: 2025/0311356-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00179674920238260100
10057137620138260100
179674920238260100
17967492023826010010057137620138260100 22194142920248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENATA MUNIZ
RECORRENTE : NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS
RECORRENTE : MOUNIRA ABDUL KARIN DERBAS
RECORRENTE : SUHA EL ALI
RECORRENTE : ARD2 PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: RENATO CÉSAR VEIGA RODRIGUES - SP201113
RECORRIDO
: DES SABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADO
: MARCELO MARQUES DE SOUZA - SP204641
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RENATA MUNIZ
EMBARGANTE : NIZAR ABDUL RAHIM DERBAS
EMBARGANTE : MOUNIRA ABDUL KARIN DERBAS
Documento eletrônico VDA55074502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:16
Código de Controle do Documento: 622fff02-8857-4b0e-b26c-76dccfa3bfd8

EMBARGANTE : SUHA EL ALI
EMBARGANTE : ARD2 PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: RENATO CÉSAR VEIGA RODRIGUES - SP201113
EMBARGADO : DES SABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADO
: MARCELO MARQUES DE SOUZA - SP204641
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:16
Código de Controle do Documento: 622fff02-8857-4b0e-b26c-76dccfa3bfd8